Tribunal: TJSP
Processo: 1011388-94.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. Sentença de parcial procedência.

Revisão de fatura vencida em abril de 2021. Evidente discrepância com relação ao consumo médio medido no ciclo de 12 meses anteriores. Incremento de cerca de 500% sobre o consumo anterior que não se justifica, tendo em vista que ocorreu durante a pandemia de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. Sentença de parcial procedência.

Revisão de fatura vencida em abril de 2021. Evidente discrepância com relação ao consumo médio medido no ciclo de 12 meses anteriores. Incremento de cerca de 500% sobre o consumo anterior que não se justifica, tendo em vista que ocorreu durante a pandemia de covid-19, quando a instituição autora teve as atividades restringidas por Decreto Estadual no período. Ré que não se desincumbiu do ônus de justificar a cobrança. Pedido de revisão acolhido.

Repetição de indébito. Devolução, de forma simples, da diferença entre o valor indevidamente pago pela autora e aquele a ser calculado com base no consumo médio, porquanto ausente má-fé da concessionária. Precedentes.

Relação de consumo. Suspensão do serviço em virtude de dívida pretérita. Medida admissível apenas em caso de inadimplência atual. Prévia notificação ao usuário também não vislumbrada. Precedentes. Dano moral in re ipsa no caso. Indenização fixada em R$5.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao dano. Recurso parcialmente provido.